Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. ACORDO NÃO FIRMADO. POSTERIOR CONDENAÇÃO NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PERDA DE UMA CHANCE. PREJUÍZOS COMPROVADOS.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por suposta falha na prestação de serviços advocatícios. O apelante sustenta que a advogada contratada não compareceu à audiência trabalhista nem comunicou a realização do ato, resultando na perda da oportunidade de firmar acordo vantajoso com a parte adversa e posterior condenação. Requer indenização no valor de R$ 10.500,00, a título de perda de uma chance.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência da advogada na audiência trabalhista caracterizou falha na prestação de serviço e, consequentemente, sua responsabilidade civil; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta omissiva da advogada e o prejuízo alegado pelo apelante, justificando a aplicação da teoria da perda de uma chance.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do advogado decorre da violação dos deveres de diligência e zelo na defesa dos interesses do cliente, sendo sua obrigação de meio e não de resultado, conforme o art. 32 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB).
4. A ausência da advogada na audiência de instrução e julgamento constitui fato incontroverso, admitido pela própria profissional em conversa juntada aos autos, o que evidencia falha na prestação do serviço advocatício.
5. A teoria da perda de uma chance é aplicável ao caso, pois a omissão da advogada privou o apelante da possibilidade concreta de firmar acordo em condições mais favoráveis.
6. A indenização por perda de uma chance não visa reparar integralmente o prejuízo final, mas apenas a oportunidade razoável de um desfecho mais benéfico, razão pela qual o quantum indenizatório deve ser proporcional à probabilidade da obtenção do benefício frustrado. No caso, a indenização foi arbitrada em 50% do prejuízo alegado, fixando-se o valor de R$ 5.250,00.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 487, I; Lei no 8.906/94, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.929.450/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 18.10.2022; STJ, REsp no 1.877.375/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.03.2022; TJDFT, Acórdão no 1668054, 0719450-44.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 02.03.2023.